Tribunal: TJSP
Processo: 1000844-40.2023.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Luis Fernando Cirillo
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
APELAÇÕES. PLANO DE SAÚDE. Insurgência contra sentença que determinou à operadora apelante o custeio do exame PET-CT prescrito ao autor, acometido de câncer de próstata. Inteligência das Súmulas 95, 96 e 102 deste Eg. TJSP. Diretriz de utilização que não pode suplantar a recomendação médica expressa. Exame que consta no rol da ANS. Negativa de cobertura da operadora do plano de saúde que se

Ementa:
APELAÇÕES. PLANO DE SAÚDE. Insurgência contra sentença que determinou à operadora apelante o custeio do exame PET-CT prescrito ao autor, acometido de câncer de próstata. Inteligência das Súmulas 95, 96 e 102 deste Eg. TJSP. Diretriz de utilização que não pode suplantar a recomendação médica expressa. Exame que consta no rol da ANS. Negativa de cobertura da operadora do plano de saúde que se afigura ilegal. Incidência do Código de Defesa do Consumidor (Súmula no 608 do C. STJ) e da Lei no 9.656/98. Danos morais configurados. Recurso da ré improvido e provido o apelo do autor.